Tribunal: TJDFT
Processo: 0737331-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS NÃO RECONHECIDOS PELA CORRENTISTA. CONTESTAÇÃO PERANTE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. COBRANÇA EM FATURA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos, condenou o recorrente a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por danos morais, bem como declarou a inexigibilidade da dívida que gerou a inscrição do nome da recorrida em cadastros de inadimplentes.
3. Segundo exposto na inicial, o cartão de crédito que a recorrida possui junto ao recorrente foi subtraído do interior de seu veículo, em 23.12.2021, quando este se encontrava no estacionamento do hipermercado Carrefour. Relata que, a despeito de ter registrado boletim de ocorrência perante a autoridade policial, bem como informado ao recorrente a respeito do furto, houve a utilização do cartão por terceiros, o que gerou débitos não reconhecidos pela recorrida.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “a ré não comprovou a regularidade das operações financeiras impugnadas, importando ressaltar que quatro foram realizadas na madrugada do dia 25/12/2021 e três na manhã do mesmo dia (ID 136177521 - Pág. 12), retratando movimentação financeira atípica e quebra de perfil da usuária. Ainda assim, a ré não adotou os mecanismos de segurança para evitar as práticas ilícitas ou remediar o prejuízo causado à autora”.
5. Nas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. No mérito, sustenta excludente de responsabilidade, fundada na ausência de fortuito interno. Outrossim, alega que os fatos teriam ocorrido fora do estabelecimento bancário, tendo a recorrida entregue o cartão aos criminosos, o que afastaria a alegação de falha na prestação do serviço. Além disso, tece considerações acerca da tecnologia de cartões de crédito com modalidade de pagamento por aproximação. Esclarece que, após o contato administrativo da recorrida, com o consequente bloqueio do cartão, não teriam havido outras transações não reconhecidas. Também defende que não há dano moral a indenizar, pois não teria havido a prática de ato ilícito pela instituição bancária recorrente. Subsidiariamente, pede a redução do quantum fixado na origem. Defende ainda que os juros de mora devem incidir a partir da data do arbitramento.
6. Contrarrazões ao ID 42387327.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. O recorrente sustenta que a autenticidade dos pagamentos e transações bancárias não pode ser aferível pela experiência comum, razão pela qual se faz necessária a realização de perícia técnica, a fim de confirmar a utilização do cartão original e o uso da senha pessoal da recorrida. Sem razão. Da análise dos autos, verifica-se que os cartões da recorrida foram furtados do interior de seu veículo. O mérito da causa versa a respeito de eventual falha na prestação do serviço, no tocante a suposta demora do recorrente em bloquear a utilização do cartão por terceiros, bem como a cobrança posterior dos débitos impugnados, o que dispensa a realização de perícia. Preliminar rejeitada.
9. No mérito, a Súmula 479, do STJ, assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
10. No caso, a recorrida contesta transações bancárias que teriam sido realizadas com seu cartão, contratado junto ao Banco Itaú, ora recorrente, bem como com seu cartão de débito, contratado junto ao Banco do Brasil, ora terceiro estranho à lide. A alegação do recorrente de que a recorrida teria fornecido sua senha pessoal não se sustenta. Embora o recorrente alegue que as transações acima de R$ 200,00 demandam a utilização de senha, as provas juntadas pelo próprio recorrente (ID 42387294 - Pág. 11) apresentam compras que variam entre R$ 25,00 e R$ 147,00, o que demonstra que as compras fraudulentas foram realizadas mediante a simples aproximação do cartão furtado, que totalizam R$ 697,50.
11. A prova juntada ao ID 42383608 - Pág. 4 demonstra que as compras realizadas no dia 25.12.2021 foram devidamente informadas ao recorrente. Além disso, foi juntado aos autos o boletim de ocorrência de ID 42383608 - Pág. 4. Não obstante, o documento de ID 42383608 - Pág. 10 corrobora a tese de negativação em decorrência, entre outros, dos débitos impugnados pela recorrida, no total de R$ 1.177,54. Uma vez que os débitos objeto de compras realizadas mediante fraude foram comunicados a tempo e modo, caberia ao recorrente a emissão de fatura tão somente com os gastos efetivamente realizados pela recorrida, o que configura, assim, falha na prestação do serviço.
12. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
13. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, reduzo o valor fixado na origem para R$ 3.000,00 (três mil reais). Quanto aos juros de mora, verifico que o Juízo de primeiro grau observou o enunciado de Súmula no 362 do STJ, de modo que não há reparo quanto ao termo inicial já fixado na origem.
14. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.